Tribunal: TJSP
Processo: 1505585-97.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Execução Fiscal extinta nos termos do art. 924, III, do CPC – Manifestações da executada centradas na suspensão da presente execução fiscal e em sua garantia – Despesas processuais que incluem os gastos com a contratação e a manutenção do seguro garantia - Extinção do feito por anulação do débito fiscal em outra demanda judicial - Necessidade de a executada

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Execução Fiscal extinta nos termos do art. 924, III, do CPC – Manifestações da executada centradas na suspensão da presente execução fiscal e em sua garantia – Despesas processuais que incluem os gastos com a contratação e a manutenção do seguro garantia - Extinção do feito por anulação do débito fiscal em outra demanda judicial - Necessidade de a executada contratar advogado para sua defesa – Verba honorária devida – Jurisprudência reiterada e Súmula 153 do STJ – Valor dos honorários advocatícios fixado mantido pelos princípios da razoabilidade e da equidade, considerando a natureza não complexa do feito, bem como o trabalho advocatício realizado, que não foi exaustivo, mas tecnicamente simples – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para condenar o Estado de São Paulo a arcar com as despesas processuais referentes aos gastos com a apólice de seguro garantia.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000883987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1505585-
97.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante REXAM
BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A., é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. - sustentou oralmente o Dr. Bruna de Abreu Faria - oab: 123.070/RJ", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
VOTO No 21.258
APELAÇÃO No 1505585-97.2016.8.26.0292
APELANTE: Rexam Beverage Can South America S/A.
APELADOS: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO
Execução fiscal
Execução Fiscal
extinta nos termos do art. 924, III, do CPC

Manifestações
da
executada
centradas
na
suspensão da presente execução fiscal e em sua
garantia
Despesas processuais que incluem os
gastos com a contratação e a manutenção do
seguro garantia - Extinção do feito por anulação
do débito fiscal em outra demanda judicial -
Necessidade de a executada contratar advogado
para sua defesa
Verba honorária devida

Jurisprudência reiterada e Súmula 153 do STJ

Valor dos honorários advocatícios fixado mantido
pelos princípios da razoabilidade e da equidade,
considerando a natureza não complexa do feito,
bem como o trabalho advocatício realizado, que
não foi exaustivo, mas tecnicamente simples

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas
para condenar o Estado de São Paulo a arcar com
as despesas processuais referentes aos gastos com
a apólice de seguro garantia.
Trata-se de apelação (fls. 1.344/1.358) interposta por Rexam
Beverage Can South America S/A., nos autos da execução fiscal,
ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra a r. sentença (fls.
1.328/1.331) que julgou extinta a execução fiscal, com base no art.
924, III, do CPC, ante a anulação do crédito tributário objeto da CDA
no 1.206.059.586 ocorrido em virtude de decisão judicial em outro
processo, liberando-se a apólice de seguro-garantia. Condenou o
exequente a arcar com os honorários advocatícios da parte
executada, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A apelante pretende o provimento do apelo para a reforma
parcial da r. sentença, sustentando, em resumo: (a) a fixação dos

Poder Judiciário 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC, ou, alternativamente, na alíquota de
10% do débito, ou, subsidiariamente, no patamar de 1% do valor
atualizado da causa; (b) a condenação do apelado pelas despesas
gastas com a contratação e renovação do seguro que garantiu a
execução.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 1.366/1.376), os
autos subiram a este E. Tribunal de Justiça, em prevenção ao AI
2087517.53.2016.8.26.0000 (fls. 1.378).
Manifestou o exequente oposição ao julgamento virtual,
ante o interesse em sustentar oralmente (fls. 1380).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de São
Paulo em face da Rexam Beverage Can South America S/A., a
qual terminou extinta, após comunicação da executada acerca do
cancelamento do crédito tributário na ação anulatória de débito
fiscal
no
1015681-72.2016.8.26.0053
e
a
concordância
do
exequente, nos termos do art. 924, III, do CPC (fls. 1.328/1.331).
Consoante se extrai dos autos, o Estado de São Paulo
ajuizou a presente execução fiscal apoiada na CDA no
1.206.059.586, atrelada ao AIIM no 3095276, com valor da causa de
R$ 80.390.963,95; após citação, a executada requereu a suspensão
da ação executiva até a decisão final na ação anulatória supra
mencionada e suspensão de ordem de penhora de bens, ante a
garantia do crédito exequendo por meio da apólice de seguro

Poder Judiciário 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
garantia
no
04-0775-0232606,
ofertada
no
processo
no
1002765-65.2016.8.26.0292. Diante da manifestação da FESP, foi
determinado o traslado de cópia da apólice de seguro garantia e
suspensa a presente execução fiscal até o julgamento da ação
anulatória (fls. 1.125/1.226 e 1.250).
Posteriormente, foi deferida a substituição da penhora,
para recair sobre a apólice de seguro garantia no 04-0775-0264528,
emitida pela JMalucelli Seguradora S/A, no valor de R$
104.642.960,99, para o fim de garantir o total do débito exequendo
(fls. 1.282).
Para a garantia da execução fiscal, o art. 9o, II, da Lei no
6.820/1980 positivou o direito de a executada oferecer dinheiro,
fiança ou seguro garantia, bem como nomear bens à penhora,
observada a ordem do art. 11; no caso, a execução fiscal foi
garantida por Seguro Garantia Judicial, com início da vigência em
08/05/2018
e
término
em
07/05/2023,
com
condição de
pagamento no valor de R$ 2.355.756,74 (fls. 1.263/1.274).
Por certo, a executada, para garantir a suspensão da
execução fiscal e assim exercer o direito ao contraditório e a ampla
defesa, contraiu gastos para a contratação e manutenção do seguro
garantia.
De início, verifica-se que o art. 98 do CPC, ao tratar da
gratuidade da Justiça, enumera diversas despesas relacionadas ao
processo, inclusive os depósitos previstos em lei para o exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

Poder Judiciário 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para
propositura de ação e para a prática de outros atos processuais
inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
Os gastos com segurança garantia, apesar de não estarem
incluídos expressamente em norma, caracterizam-se como despesa
processual e, portanto, fazem parte do ônus sucumbencial, de
acordo com o que preceitua o art. 82 do CPC.
Neste sentido é a jurisprudência do E. STJ, em caso
semelhante:
“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
QUE VEM A SER MODIFICADA COM REDUÇÃO EXPRESSIVA DO VALOR
EXECUTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE PELOS
DANOS
SUPORTADOS
PELO
EXECUTADO.
NECESSIDADE
DE
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 475-O, I E II,
DO CPC/1973. POSSIBILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO,
DE QUE O CREDOR REEMBOLSE O DEVEDOR PELAS DESPESAS POR
ESTE REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA
PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. 1. Como regra, ante a
possibilidade de modificação do título judicial que ampara a execução
provisória, ao credor é imposta a responsabilidade objetiva de reparar
os eventuais prejuízos causados ao devedor, restituindo-se as partes ao
estado anterior. Nessas hipóteses, a apuração dos danos sofridos pelo
executado poderá ocorrer nos mesmos autos, mediante liquidação por
arbitramento. Inteligência do art. 475-O, I e II, do CPC/1973.
2. No caso, verifica-se que o flagrante excesso de execução, provocado
pela cobrança prematura da dívida - da ordem de mais de R$
21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) -, foi determinante para a
opção que fez a seguradora/executada de contratar uma carta de
fiança, como meio de garantia do juízo, a fim de oferecer impugnação.
Ademais, diante das circunstâncias, a medida mostrou-se prudente e
acertada, pois, a um só tempo, possibilitou à empresa exercer sua
defesa, além de lhe assegurar um fluxo de caixa que lhe permitiu arcar
com as despesas que são próprias de sua atividade fim, inclusive, no
que se refere ao pagamento das indenizações contratadas. 3. Diante
desse quadro fático, em linha de conclusão oposta ao que decidiu o
Tribunal de origem, constata-se que os prejuízos sofridos pela devedora
com a contratação da garantia não decorreram de decisão e estratégia
de sua mera conveniência, mas por iniciativa temerária do exequente
que, sem observância da cautela desejada, optou pela cobrança
antecipada do título judicial, indicando como devido um valor que não se
mostrava compatível com obrigações de igual natureza, justificando-se,
portanto, o seu dever de indenizar. 4. Recurso especial provido.”
(REsp 1576994/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
E deste Tribunal de Justiça de São Paulo:

Poder Judiciário 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA, REEMBOLSO DO
VALOR DESTINADO A TAXA PARA EMISSÃO DO SEGURO, NECESSÁRIO
PARA GARANTIA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE FORAM
JULGADOS PROCEDENTES. Pelo princípio da causalidade, o Estado,
que ingressou com execução sem razão em seu pedido, deve reembolsar
os valores gastos pelo vencedor. RECURSO PROVIDO.” (AI no
2107433-34.2020.8.26.0000, rel. Des. Souza Nery, 12a Câmara de
Direito Público, j. 05/08/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Itirapina Impugnação ao
cumprimento de sentença
Condenação da Fazenda Pública

Pretensão à reforma da decisão que rejeitou a impugnação e condenou a
vencida a pagar à vencedora as despesas despendidas com a
contratação/manutenção do seguro garantia
Alegação de excesso
e/ou
cumulação
indevida
Inadmissibilidade
Inafastável o
pagamento de todas as despesas despendidas pela executada

Interpretação sistemática dos artigos 82, §2o; 84; 98, VIII, e 776, todos
do CPC e dos artigos 16 e 39, parágrafo único, ambos da LEF Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
no
2002444-11.2019.8.26.0000, rel. Des. Henrique Harris Júnior 18a
Câmara de Direito Público, j.28/02/2020).
Em relação aos honorários advocatícios, no caso, é preciso
observar que o pedido de extinção desta execução fiscal decorreu de
decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal (Ap.
1015681-72.2016.8.26.0053) proferida em 26/07/2019 e mantida em
segunda instância (em 10/10/2019), não foi oposto pelo Estado de São
Paulo. Anota-se o ajuizamento da presente execução em
28/09/2016.
Logo, tal anulação do débito foi, com efeito, posterior ao
ajuizamento da execução e as manifestações pela executada, ora
apelada, como consta nos autos, a revelar que ela teve a necessidade
de contratar advogado para formular sua defesa nos autos.
A verba honorária é devida, pois a executada, antes da
extinção do feito, compareceu ao feito, por advogado contratado,
apresentando
manifestações,
pugnando
pela
suspensão
da
execução, diante do ajuizamento da ação anulatória, e apresentação
da garantia.
Assim, pelo princípio da causalidade, é devida a verba

Poder Judiciário 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
honorária em favor da apelada, ora excipiente, uma vez que
demonstrada a atuação e efetivo exercício profissional da
procuradora que atuou neste feito, conforme, aliás, a reiterada
jurisprudência sobre a matéria.
Neste sentido é a orientação jurisprudencial do E. STJ,
quer pelo enunciado da Súmula 153 ("a desistência da execução fiscal,
após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da
sucumbência"), quer por sua vasta jurisprudência que, em casos
similares, afasta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80 (REsp no
1239866/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 7.4.2011,
DJe 15.4.2011; REsp no 1219744/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, j. 3.2.2011, DJe 14.2.2011, este com destaque a vários
precedentes: AgRg no REsp 1201468/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 16.11.2010; REsp 1163913/RJ, rel. Min.Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 18.12.2009; REsp 991.458/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 27.4.2009).
Neste E. Tribunal de Justiça, os julgados são na mesma
linha (v.g. Ap. no 0003317-84.2006.8.26.0296, rel. Des. Francisco Bianco, 5a
Câmara de Direito Público, j. 16/4/2012; Ap. no 9195971-23.2007.8.26.0000, rel.
Des. Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 10/4/2012).
Correta, pois, a condenação ao pagamento da verba
honorária, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Não se nega que o valor do débito constante na CDA em
execução (R$ 80.390.963,95, em 28/08/2016
fls. 01), foi elevado, a
justificar, pelo princípio da proporcionalidade, manter o valor dos
honorários advocatícios.
É preciso ter em conta, entretanto, que a discussão de
fundo da lide, relativa ao debito fiscal foi resolvida na ação
anulatória e lá foram fixados os honorários correlatos, que aqui não

Poder Judiciário 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
se pode replicar, sob a mesma base de cálculo, sob pena de bis in
idem. Ademais, o tal valor atende ao princípio da razoabilidade,
considerando, inclusive, a natureza deste feito, a situação não
complexa dele e o trabalho advocatício reduzido que foi realizado,
que não foi exaustivo.
De fato, para o presente caso, na fase da execução fiscal,
não houve relevante debate jurídico e exaustivo trabalho de
advogado a justificar, por critério de interpretação isonômica, a
fixação da verba honorária por equidade e, afinal, se no valor
irrisório justificaria a equidade, no valor excessivo, extremamente
desproporcional à causa e ao trabalho realizado, também, por
igualdade de trabalho, justifica a mesma fixação por equidade.
Logo, por equidade, forçoso manter o montante da verba
honorária.
E, ainda, não se olvide que, “Da mesma forma que é cabível
o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante
da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido no processo, sob pena de enriquecimento ilícito vedado
pela ordem jurídica e por todos abominável” (Ap. no
1009646-45.2016.8.26.0361, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des. Décio
Notarangeli, j. 8.3.2017).
Aliás, o E. STJ - embora em caso não equivalente, mas que
denota a necessidade de também considerar, no ponto dos
honorários, os princípios da boa-fé processual, da efetividade e da
cooperação
,
já
teve
oportunidade
de
expor
o
seguinte

Poder Judiciário 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505585-97.2016.8.26.0292 - Voto no 21.258
entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do
executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da
boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do
não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade
em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3.
Recurso especial a que se nega provimento” (REsp 1.769.201. Rel Min.
Maria Isabel Galotti, 4a. Turma do E. Superior Tribunal de Justiça.
Julgado em 12/03/19).”
Portanto, e considerando todos esses elementos, é o caso
de não afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da
verba honorária, mas sim de mante-la inclusive em seu valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), que, por equidade, é quantia
razoável e adequada aos critérios conjugados do § 2o, do art. 85, do
CPC.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão,
como ocorreu, pois “desnecessária a
citação
numérica
dos
dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para também condenar o Estado de São Paulo a arcar com
o pagamento das despesas processuais, a incluir os gastos com a
contratação e manutenção da apólice de seguro garantia.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator